Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OPOSIÇÃO. PREVENÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBSERVADO. PRELIMINARES. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADAS. UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. STF. TEMA 529.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso da autora não conhecido com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, 932, inciso III e 997, §2o, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por error in procedendo quando o magistrado de origem observou as normas acerca da prevenção e julgamento simultâneo das ações conexas, ainda que o resultado seja contrário ao interesse da parte.
3. Da mesma forma não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa quando a opoente/apelante teve oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir, inclusive, arrolando testemunhas, as quais foram ouvidas na audiência de instrução.
4. De acordo com o Tema no 529/STF, foi fixada a seguinte tese: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
5. Nesse contexto, ante a impossibilidade de reconhecimentos de uniões estáveis concomitantes, não há como acolher o pedido da opoente/apelante.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso da autora não conhecido. Preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso da opoente conhecido e desprovido.